Tribunal: STF
Processo: RE 1448149
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    O apelo extremo (eDoc 39), em que alega afronta ao art. 2º, ao art. 5º, XI, ao art. 18, caput, ao art. 37, caput, e ao art. 144, § 7º, da Constituição da República, foi interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 25):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. 



    1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 



    2. No caso, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e no comportamento do acusado após o ingresso forçado na residência, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 714.292 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Sustenta, em síntese, a desconformidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça com o Tema 280 da Repercussão Geral. Defende, ademais, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório e a incontrovérsia dos fatos da causa, que evidenciam presença de justa causa para ingresso domiciliar.



    A parte agravada, em contraminuta, requer o desprovimento do agravo.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por Subprocurador-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que, embora reconheça “havia informações pregressas de que, o apelante praticava a mercancia ilícita de drogas e, além disso, havia notícia de que ele tinha drogas e armas em sua residência”, considerou a ilegal o ingresso em domicílio (eDoc 25):



    Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fl. 68): 



    Pretende a Defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo, em razão da violação do domicílio do apelante, sustentando que, a ação dos policiais militares foi ilegal, uma vez que violaram o disposto no artigo 5°, XI, da Constituição Federal. 



    Sem razão, entretanto. 



    Como se observa das provas colacionadas aos autos, havia informações pregressas de que, o apelante praticava a mercancia ilícita de drogas e, além disso, havia notícia de que ele tinha drogas e armas em sua residência. 



    Ademais, os agentes da lei, ao ingressarem no local, observaram toda a atividade de mercancia de drogas, sendo que, o apelante efetuou disparos de fogo de dentro do imóvel em que estava.



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e no comportamento do acusado após o ingresso forçado na residência, que empreendeu fuga no momento da abordagem e efetuou disparos em direção aos policiais, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que a existência de “informações pregressas de que, o apelante praticava a mercancia ilícita de drogas” e que “o apelante efetuou disparos de fogo de dentro do imóvel em que estava”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente